Tribunal: TJSP
Processo: 3003838-81.2013.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Ação demarcatória – Aquisição de extensa área com parte loteada e outra remanescente – Escritura de compra e venda redigida de modo omisso e falhas no registro das matrículas dos imóveis que gerou dúvida quanto aos limites e definição das áreas objeto da negociação – Laudo pericial oficial que dirimiu a controvérsia, bem definindo as áreas que foram objeto da negociação – Restituição das

Ementa:
Ação demarcatória – Aquisição de extensa área com parte loteada e outra remanescente – Escritura de compra e venda redigida de modo omisso e falhas no registro das matrículas dos imóveis que gerou dúvida quanto aos limites e definição das áreas objeto da negociação – Laudo pericial oficial que dirimiu a controvérsia, bem definindo as áreas que foram objeto da negociação – Restituição das áreas que é de rigor ou conversão em perdas e danos em caso de ser inviabilizada a restituição – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter a decisão – Pequeno reparo na r. sentença quanto à indenização a título de danos morais, que devem ser afastados visto que não caracterizados – Preliminares de carência da ação, nulidade e julgamento "ultra" e/ou "extra petita" afastadas – Recurso parcialmente provido.